Tribunal: TJMT
Processo: 0031130-48.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0031130-48.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDENILCE REGINA DA SILVA - CPF: 481.916.981-53 (AGRAVADO), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (AGRAVANTE), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (AGRAVANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (AGRAVANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ROSEMILIA LIMA GUEDES - CPF: 298.614.201-00 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MAYNA DANTAS DE CARVALHO SANTOS - CPF: 855.499.831-68 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), EDENILCE REGINA DA SILVA - CPF: 481.916.981-53 (AGRAVANTE), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO – TEMA 971/STJ – COBRANÇA DE TAXA DE REPASSE NA PLANTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 0031130-48.2013.8.11.0041

AGRAVANTE:

GINCO URBANISMO LTDA

AGRAVADO:

EDENILCE REGINA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
GINCO URBANISMO LTDA.
contra a decisão monocrática de Id. 194383163, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Agravante contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação De Revisão Contratual C/C Indenização Por Dano Moral e Material ajuizada por EDENILCE REGINA DA SILVA.

Em suas razões, reitera as alegações constantes do apelo, quais sejam: (i) ilegitimidade passiva, visto que “
não participou da relação contratual havida muito menos da cadeia de fornecimento do imóvel adquirido pela recorrida
”; (ii)

impossibilidade de inversão da cláusula penal, à mingua de previsão contratual, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária e (iii) regularidade da cobrança da taxa de repasse na planta, pois de plena ciência da Agravada desde a contratação.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id.

203403175.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por GINCO URBANISMO LTDA. contra a decisão monocrática de Id. 194383163, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Agravante contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação De Revisão Contratual C/C Indenização Por Dano Moral e Material ajuizada por EDENILCE REGINA DA SILVA.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente reitera as alegações apresentadas no apelo, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou esclarecido que não prospera a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente, ao argumento de que não figurou no contrato de compra e venda do imóvel, visto que, da simples análise do conjunto probatório, se verifica que a Recorrente participou da comercialização dos imóveis, tendo, inclusive, firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual se comprometendo a realizar ajustes no empreendimento imobiliário em tela (Residencial Montenegro).

Logo, considerando que a empresa Recorrente integrou a cadeia de fornecimento do produto (imóvel), e diante da relação de consumo entre as partes, é evidente sua legitimidade passiva para responder pelas obrigações decorrentes do contrato firmado.

Aliás, não passou despercebido por esta Relatora que a suposta ilegitimidade foi alegada pela Recorrente tão somente após a prolação da sentença que lhe foi desfavorável, isto é, quase 10 anos após o ajuizamento da demanda, inobstante os termos contratuais tenham sido juntados desde o início nos autos, o que apenas confirma a temeridade da alegação.

Outrossim, restou esclarecido que a possibilidade da inversão da cláusula penal já foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, tendo sido fixada a tese de que “
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
” (
Tema 971
), de modo que a matéria já não comporta maior debate.

Assim, considerando a existência de cláusula penal moratória prevista apenas em desfavor do adquirente (n. 6.1 do contrato), escorreita sua inversão contra a Recorrente diante da inadimplência na entrega do imóvel no prazo estabelecido.

Por derradeiro, escorreito o afastamento da cobrança da taxa de repasse na planta, antes da entrega das chaves pela construtora, diante da ausência de previsão nesse sentido no contrato em tela.

Como se vê, a Recorrente faze uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024